Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712144-90.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, MARCOS QUIRINO PASSOS, MARIA ALVICE ALVES DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, MARTA LUCIA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. TEMAS REPETITIVOS 475 E 476. DISTINGUISHING. ÂMBITO DISTRITAL. COMPENSAÇÃO DECORRENTE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS EXEQUENTES. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 535, VI, do Código de Processo Civil – CPC, a Fazenda Pública, em sede de impugnação, pode arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o REsp 1235513/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a compensação das perdas do Plano Collor com os reajustes salariais posteriormente concedidos em lei só é possível se foi objeto de alegação na contestação da ação coletiva. Logo, se a causa da compensação não for superveniente ao trânsito em julgado, não pode ser alegada originariamente em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (Temas Repetitivos 475 e 476). 3. Todavia, o REsp 1235513/AL analisou a questão sob a perspectiva dos servidores públicos federais. Deve-se, portanto, realizar o distinguishing do caso concreto – que versa sobre reajustes em âmbito distrital – para afastar a aplicação analógica dos Temas Repetitivos 475 e 476. 4. No Distrito Federal, foi editada norma específica com vistas à compensação das perdas do Plano Collor com os reajustes concedidos posteriormente (arts. 1o e 2o da Lei Distrital 117/1990). 5. Dessa forma, em âmbito distrital, a compensação decorre de expressa determinação legal. A norma já estabeleceu que os reajustes posteriores decorrem do abatimento dos expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico. Por consequência, a matéria independe de ser alegada na fase de conhecimento. 6. Diante da natureza legal (cogente) da compensação, não se aplicam os Temas Repetitivos 475 e 476. 7. O recebimento do percentual das perdas de forma integral, sem qualquer abatimento com os reajustes salariais que visaram especialmente a compensá-las, implica bis in idem no recebimento dos valores a serem incorporados aos vencimentos e indenizados e, em consequência, enriquecimento ilícito dos exequentes. Precedentes deste Tribunal. 8. As alegações dos exequentes/agravantes no sentido de que a pretensão de compensação do Distrito Federal está preclusa não devem prosperar. Fato é que, na execução coletiva da sentença, o juízo entendeu que, como o título exequendo não fez menção à compensação dos reajustes já concedidos, o abatimento requerido pelo Distrito Federal não seria possível, entendimento este que foi referendado pelo Tribunal. Entretanto, as referidas decisões não prevaleceram, pois o STJ, ao julgar o recurso especial interposto pelo Distrito Federal, determinou a liquidação individualizada do julgado (REsp 1754067/DF). 9. O art. 369 do Código Civil dispõe que compensação se efetua entre dívidas líquidas. No REsp 1754067/DF, concluiu-se pela iliquidez do título executivo e pela necessidade de aferição de sua titularidade e, principalmente, da quantia devida para cada exequente. Assim, como o crédito decorrente da ação coletiva carece de liquidez, não poderia ser previamente compensado. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a compensação do crédito perseguido com os reajustes, ao argumento de que a matéria estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Acrescentam que, para fins de compensação, exige-se a elaboração por parte do recorrido de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes alegam afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVERIA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVERIA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012